Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO GENÉRICA. SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA. CORTE. DEDO. NECESSIDADE DE SUTURA.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. A ausência de provas sobre a falha de manutenção do equipamento instalado em praça pública, destinado ao uso exclusivo de adultos para a prática de exercícios físicos, inviabiliza a responsabilização estatal pelo corte no dedo de criança.
3. Recurso conhecido e não provido.